Tribunal: TJMT
Processo: 1069378-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1069378-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL CONDE - CPF: 343.832.998-06 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por produtor rural contra sentença que denegou a ordem em Mandado de Segurança, sob o fundamento de decadência, por suposta impetração fora do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. O mandado de segurança foi impetrado em razão de omissão administrativa do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, que deixou de analisar, no prazo legal, requerimento de Cadastro Ambiental Rural (CAR) protocolado em 16/10/2023.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há decadência do direito de impetrar mandado de segurança quando o ato impugnado é omissão administrativa continuada na análise do Cadastro Ambiental Rural, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias previsto no Decreto Estadual n. 697/2020.

III. Razões de Decidir

3.

O prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 exige a existência de ato administrativo concreto e identificável, o que não ocorre nos casos de omissão continuada.

4.

A omissão administrativa na análise do CAR, quando persiste por prazo superior ao legalmente estabelecido, configura ato omissivo continuado, cuja lesão ao direito líquido e certo se renova diariamente.

5.

Em situações de omissão continuada, o prazo decadencial não se inicia automaticamente com o esgotamento do prazo legal, pois a violação não ocorre de forma pontual, mas se perpetua enquanto durar a inércia da Administração Pública.

6.

Jurisprudência consolidada da 3a Câmara de Direito Público e Coletivo reconhece que, em casos idênticos, o prazo para impetração de mandado de segurança se renova enquanto perdurar a omissão administrativa na análise do CAR.

7.

A manutenção da sentença que reconheceu decadência violaria os princípios constitucionais da razoável duração do processo, da eficiência, da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição e da proteção ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e Tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão administrativa na análise de Cadastro Ambiental Rural configura ato omissivo continuado, que renova diariamente a violação ao direito líquido e certo do impetrante.

2.

Em casos de omissão continuada, o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 não se inicia automaticamente, nem se consuma enquanto persistir a inércia administrativa.

3.

É indevida a denegação da ordem de mandado de segurança por decadência quando ausente ato concreto que marque termo inicial para a contagem do prazo decadencial.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei n. 12.016/2009, art. 23; Decreto Estadual/MT n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv n. 1042077-61.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 11.02.2025; TJMT, ApCiv n. 1042230-94.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 10.02.2025; TJMT, ApCiv n. 1075047-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Bruno Rafael Conde, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Apelante, extinguiu o feito pelo reconhecimento da decadência.

O Apelante contesta o fundamento da sentença, pois considerou que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, teve início após o decurso do prazo de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual n. 697/2020 para análise do CAR e, como a última movimentação do CAR MT183994/2020 ocorreu em 16/10/2023, o Juízo entendeu que o prazo de 180 dias expirou em 13/04/2024 e o prazo decadencial encerrou-se em 11/08/2024 e, tendo o mandado de segurança sido protocolado apenas em 21/07/2025, reconheceu-se a decadência.

O Apelante sustenta que a violação de direito ocorre em decorrência da inexistência da conduta que deveria ter sido adotada pela autoridade coatora, e que em situações de ato omissivo contínuo não há marco inicial específico para contagem do prazo decadencial, uma vez que a omissão persiste até que a Administração pratique o ato devido.

Por fim, requer o provimento integral do recurso para reformar a sentença, afastar a decadência e determinar o retorno dos autos à instância originária para que o mandado de segurança seja devidamente recebido e processado, com análise urgente do pedido liminar e, posteriormente, do mérito da causa.

Em suas contrarrazões, o Estado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 319010354).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra dos Drs. Hélio Fredolino Faust e Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pelo provimento do Apelo (id. 322112874).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, Bruno Rafael Conde insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Apelante, visto que extinguiu o feito pelo reconhecimento da decadência.

Denota-se dos autos que Bruno Rafael Conde, produtor rural, impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado coator e atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, em razão de ato omissivo ilegal consistente na ausência de análise de seu requerimento de Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O Impetrante afirma ser possuidor da Fazenda Conquista, localizada em Tesouro-MT, e protocolou requerimento para inscrição no CAR em 16/10/2023, manifestando sua opção pela adesão ao programa de regularização. Contudo, até a data da impetração do
writ
(21.07.2025), o órgão ambiental não havia analisado o pedido.

Expôs que a ausência de análise do CAR lhe causa prejuízos concretos, inclusive impossibilitando o cumprimento de obrigação judicial imposta nos autos da Ação Civil Pública n. 1000155-89.2023.8.11.0036, na qual foi determinada a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), cuja elaboração depende da prévia aprovação do cadastro ambiental.

Alegou o impetrante que a omissão da autoridade coatora, que já perdura por mais de 20 (vinte) meses, viola o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, bem como os princípios constitucionais da eficiência, legalidade e razoável duração do processo administrativo.

Sustentou, na petição inicial, que a conduta omissiva do órgão viola seu direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), além de afrontar os princípios da legalidade e eficiência que regem a Administração Pública.

Fundamentou seu direito, ainda, em jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhecendo que, em atos omissivos continuados, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança se renova enquanto persistir a omissão.

Apresentou pedido liminar, consubstanciado na clara violação ao prazo legal e na urgência de aprovação do CAR para cumprimento de obrigação judicial.

Acontece que, o Juízo de 1o Grau
entendeu pela extinção do Mandado de Segurança, com resolução de mérito, por reconhecer, no caso, a decadência do direito de ação do Impetrante, ora Apelante.

O Magistrado entendeu que por se tratar de ato omissivo, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança começa a contar a partir do momento em que se esgota o prazo legal previsto para a autoridade coatora praticá-lo e, considerando que a última movimentação do CAR MT183994/2020 ocorreu em 16/10/2023, o prazo de 180 dias para manifestação do órgão ambiental expirou em 13/04/2024. Consequentemente, o prazo decadencial de 120 dias para impetração do
writ
encerrou-se em 11/08/2024. Como só foi protocolado em 21/07/2025, o Juízo Sentenciante entendeu como configurada a decadência, ressaltando que o prazo decadencial é preclusivo e improrrogável, não se submetendo a causas de interrupção ou suspensão.

Inconformado, o Impetrante recorre.

A questão jurídica submetida a julgamento consiste em definir se configura decadência do direito de impetrar mandado de segurança quando o ato impugnado consiste em omissão administrativa continuada na análise de Cadastro Ambiental Rural, considerando que:
a)
o CAR foi protocolado em 16/10/2023;
b)
O prazo legal de 180 dias para análise (Decreto Estadual n. 697/2020) expirou em 13/04/2024;
c)
o mandado de segurança foi impetrado em 21/07/2025;
d)
A omissão administrativa persiste até a presente data.

O cerne da controvérsia reside em determinar se, em casos de omissão continuada, o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 se inicia automaticamente após o decurso do prazo legal para manifestação administrativa, ou se o prazo decadencial se renova continuamente enquanto persistir a inércia estatal.

O art. 23 da Lei n. 12.016/2009 estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

A aplicação desse dispositivo pressupõe, necessariamente, a existência de um ato administrativo concreto, cuja ocorrência possa ser identificada de forma precisa e inequívoca, marcando o termo inicial do prazo decadencial.

Ocorre que, em situações de omissão administrativa continuada, em que inexiste ato específico e a violação ao direito líquido e certo se renova diariamente, o prazo decadencial não se inicia de forma automática, renovando-se de maneira contínua enquanto a omissão persistir.

A distinção entre ato omissivo único e ato omissivo continuado é fundamental para a correta aplicação do instituto da decadência.

Ato omissivo único caracteriza-se pela inércia administrativa pontual, havendo marco temporal específico a partir do qual se materializa a omissão. Exemplo clássico é a negativa expressa de um direito ou o indeferimento de requerimento. Nesses casos, há termo inicial preciso para contagem da decadência.

Ato omissivo continuado, por sua vez, caracteriza-se pela persistência da inércia administrativa, renovando-se a lesão ao direito dia a dia. A violação não ocorre em momento único, mas se perpetua enquanto durar a omissão. Nesta hipótese, não há marco temporal determinado, pois a cada dia surge novo ato omissivo.

A melhor doutrina já se posicionou sobre a matéria e José Henrique Mouta Araújo, com precisão, afirma: “A violação de direito ocorre exatamente em decorrência da inexistência da conduta que deveria, mas não foi adotada pela autoridade coatora. Não há ato administrativo e, consequentemente, não há prazo para o controle judicial da omissão”. (Mandado de Segurança. 8a Ed. Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 326).

Esta Egrégia 3a Câmara de Direito Público e Coletivo firmou jurisprudência consolidada e específica sobre a matéria, em julgamentos recentes (fevereiro e maio de 2025) envolvendo situações fática e juridicamente idênticas à presente: omissão administrativa na análise de Cadastro Ambiental Rural.

No julgamento da Apelação Cível n. 1042077-61.2024.8.11.0041 (Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11/02/2025), envolvendo omissão na análise do CAR n. MT5760/2018 da Fazenda Água Santa em Paranatinga/MT, esta Câmara estabeleceu a seguinte tese de julgamento: “O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo continuado da Administração renova-se enquanto persistir a omissão administrativa.”

Naquele julgado, consignou-se:

“3. O ato omissivo contínuo, caracterizado pela não análise do CAR, renova a lesão ao direito do impetrante, afastando o início do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

4. Jurisprudência do STJ, de Tribunal Regional Federal e do TJMT confirma que, em atos omissivos contínuos, o prazo decadencial para mandado de segurança se renova continuamente.”

No mesmo sentido, no julgamento da Apelação Cível n. 1042230-94.2024.8.11.0041 (Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10/02/2025), envolvendo o CAR MT184924/2020 da Fazenda Melgueira III em Diamantino/MT, esta Câmara fixou a seguinte tese: “Ato omissivo contínuo por parte da Administração Pública não configura termo inicial para contagem do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009, sendo inviável a extinção do mandado de segurança por decadência.”

Naquele acórdão, fundamentou-se:

“3. Em situações de ato omissivo contínuo, não há marco inicial específico para contagem do prazo decadencial, uma vez que a omissão persiste até que a Administração Pública pratique o ato devido.

4. A demora injustificada na apreciação de procedimentos administrativos afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e eficiência (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

5. Considerada a natureza continuada da omissão administrativa, não há como reconhecer a decadência para a impetração do mandado de segurança.”

Mais recentemente, no julgamento da Apelação Cível n. 1075047-17.2024.8.11.0041, de minha relatoria, julgado em 26/05/2025, também envolvendo omissão na análise de CAR (Fazenda Peruíbe em Nova Ubiratã/MT), esta Câmara estabeleceu:

“1. A Administração Pública deve concluir, no prazo de 180 dias previsto no art. 32 do Decreto Estadual n.o 697/2020, a análise dos processos administrativos de Cadastro Ambiental Rural.

2. A ausência de manifestação conclusiva após o atendimento integral das exigências caracteriza omissão ilegal e viola o direito líquido e certo à razoável duração do processo.”

Observa-se, portanto, que esta Câmara já consolidou orientação firme e reiterada no sentido de que, em casos de omissão continuada na análise de CAR, o prazo decadencial não se consuma, renovando-se enquanto persistir a inércia administrativa.

Esses precedentes possuem força vinculante interna e devem ser respeitados em homenagem aos princípios da segurança jurídica, isonomia, coerência sistêmica e previsibilidade das decisões judiciais.

Por todo o exposto, conclui-se que:
a)
a omissão na análise do CAR configura ato omissivo continuado, renovando-se diariamente a lesão ao direito líquido e certo;
b)
não há ato administrativo concreto que marque termo inicial para contagem do prazo decadencial de 120 dias;
c)
esta 3a Câmara firmou jurisprudência consolidada em casos idênticos, reconhecendo que o prazo decadencial se renova enquanto persistir a omissão administrativa;
d)
a manutenção da decadência violaria os princípios constitucionais da eficiência, razoável duração do processo, inafastabilidade da jurisdição e proteção ao meio ambiente;
e)
Há direito líquido e certo evidente à análise do CAR no prazo legal estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da decadência e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do
writ
.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Bruno Rafael Conde, para reformar a sentença e afastar o
reconhecimento da decadência. Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do mandado de segurança, com análise do pedido liminar e, posteriormente, do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025